Tribunal: TJDFT
Processo: 0016806-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016806-87.2013.8.07.0001 RECORRENTES: BRASFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME, LUIZ ROBERTO GRIEBLER, SONIA TIGGEMANN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCLUSÃO DE AVALISTAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. DESCONFORMIDADE DO CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR COM O TEOR DA SENTENÇA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. ARTIGOS 80 E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Verificado que o tema da prescrição foi examinado e decidido no acórdão que tratou da prejudicial de mérito, transitado em julgado, é vedada a reapreciação da matéria por ocasião da análise do mérito, propriamente dito, da ação, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto. 2. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença, no sentido de afastar a exclusão dos avalistas/sócios por terem auferido vantagem financeira, revela violação à dialeticidade, o que impede o conhecimento do tema. Apelação conhecida em parte. 3. A mera alegação de desconformidade do cálculo objeto do pedido autoral e da condenação com o teor da r. sentença recorrida, sem a demonstração específica da irregularidade, não é capaz de configurar excesso do valor, não sendo suficiente para o fim de desonerar a parte ré do dever de produção de prova dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Configura-se a litigância de má-fé pela interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Constatada a ocorrência de má-fé do litigante, deve lhe ser imposta multa não excedente a 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 81, caput, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida em parte, e na extensão, não provida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 897 e 1.052, ambos do Código Civil, asseverando que, com a perda da eficácia cambial do título executivo, restou descaracterizado o aval, de modo que, em seu entendimento, os avalistas não são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente demanda. Acrescentam que, inclusive, não restou comprovado que houve locupletamento ilícito por parte dos avalistas e que o limite da responsabilidade dos sócios deve ser respeitado. Invoca divergência jurisprudencial nesses aspectos colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a título de paradigma; b) artigo 360 do Código Civil, sustentando que tendo havido novação da dívida, deve ser considerado o novo valor para o cálculo da dívida; c) artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que a oposição dos embargos de declaração não se deu com intuito protelatório. Pedem a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 897 e 1.052, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. A uma, porque os temas referentes à responsabilidade dos sócios pelo pagamento da dívida não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art.105, III, da CF.” (AgInt no AREsp 1570272/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/05/2020). A duas, porque infirmar a conclusão da turma julgadora de que houve afronta ao princípio da dialeticidade quanto ao pedido de exclusão dos sócios do polo passivo é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Também não merece ser admitido o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 360 do Código Civil, e 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou, no tocante à necessidade de observância ao valor resultante da novação da dívida para cobrança, que “...revela-se o desacerto da pretensão recursal ante a ausência de supedâneo contratual, bem assim lastro legal a lhe conferir amparo, não merecendo qualquer reparo a r. sentença” (ID Num. 13729757 - Pág. 10), e por fim, que restou caracterizada litigância de má-fé no caso em exame, e rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017